Tribunal: TJMT
Processo: 1025823-91.2024.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025823-91.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 061.237.951-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 10,8G DE COCAÍNA E 0,9G DE MACONHA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA.
VÍNCULO
COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL IN
CABÍVEL
. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO PELA NATUREZA DA DROGA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença condenatória
pela prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
,

Lei nº
.
11.343/06)
, com aplicação da pena
de 06
(seis)
anos, 09
(nove)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão
,
em regime inicial fechado,
e
pagamento
de 680 dias-multa. A defesa
requer
a
desclassificação para posse de drogas para
uso
pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) ou, subsidiariamente,
a
revisão da dosimetria
com reconhecimento da causa de diminuição prevista no
§4º do art. 33
(tráfico privilegiado)
e

a
fixação de
regime
prisional
mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
analisar a
possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para posse de droga para consumo pessoal;
(
ii
)
verificar a
legalidade da exasperação da pena-base em razão da natureza da substância entorpecente, sob eventual alegação de
bis in idem
;

(
iii
)
a
nalisar o
cabimento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com eventual impacto na fixação do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade
delitiva

resta demonstrada
p
or meio do

L
audo
P
ericial e
do

T
ermo de
A
preensão
,
ao passo que a
autoria
foi confirmada
pelos depoimentos
dos
policiais
civis

colhidos
em juízo, sob
o crivo do
contraditório, corroborados por

relatório
de investigação que
indica vínculo

d
o apelante
com a
facção criminosa Comando Vermelho.

Os depoimentos
dos agentes policiais
, quando harmônicos e coerentes com
os
demais
elementos

probatórios
,
constituem
meio idôneo para
fundamentar a
condenação
penal
, conforme Enunciado Orientativo nº
.
8 da TCCR/TJMT e jurisprudência consolidada do S
uperior Tribunal de Justiça
.

A exasperação da pena-base em razão da natureza da droga (cocaína) encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e na jurisprudência do STJ, que reconhece a elevada nocividade da substância como fundamento idôneo para majorar a reprimenda.

Não se aplica ao caso a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão da reincidência e do vínculo do apelante com organização criminosa, circunstâncias que evidenciam dedicação a atividades ilícitas.

O regime inicial fechado mostra-se adequado, tendo em vista a
reincidência e
a pena fixada superior a
4
anos, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos policiais prestados em juízo e corroborados por outros elementos de prova são
aptos a embasar a
condenação criminal.

A natureza
lesiva
da droga apreendida,
especialmente
a cocaína, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº
.
11.343/06.

A reincidência e a vinculação do agente a organização criminosa afastam a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O regime inicial fechado é
adequado quando
o réu é reincidente, embora a pena definitiva não ultrapasse 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, e 33, §4º, e 42; CP,
arts
. 33, §§2º e 3º, 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 976.486/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.414.048/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/10/2024,
DJe
26/12/2024.

TJMT, N.U 1009024-91.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 27/06/2025, DJE 27/06/2025.

TJMT, N.U 1012488-21.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 04/09/2025, DJE 04/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Wender Alexandre de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, cada um fixado à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A sentença
recorrida (ID.

303136906)

reconheceu a materialidade e a autoria delitivas com base na apreensão de 10,8g de cocaína e 0,9g de maconha na residência do réu, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão da Operação “Codinome Fantasma”, que investigava a facção Comando Vermelho. Constatou, ainda, o cadastro do réu como “lojista” da organização criminosa e sua reincidência por roubo, razões pelas quais afastou a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

R
azões recursais (ID.

303136919
)
,
a defesa

sustenta, em suma: (
i)
a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), (
ii
) subsidiariamente, redução da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da natureza da droga, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
.

Em contrarrazões (ID. 303136924)
o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo: (i)
materialidade delitiva comprovada pela apreensão da droga e respectivo laudo pericial; (
ii
)
autoria confirma
da
pelo flagrante, depoimento dos policiais civis que deram cumprimento ao mandado de busca,
decorrente
de investigações no bojo da Operação Codinome Fantasma; (
iii
)
prova de vínculo do réu com a facção criminosa Comando Vermelho, inclusive cadastro como “lojista”, além de sua reincidência; (
iv
)
q
ue o depoimento dos policiais civis, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, goza de plena credibilidade e força probatória, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ao final, requer seja mantida integralmente a sentença condenatória.

O parecer da
Procuradoria de Justiça
(ID
.

311582881
), da lavra do
Dr.
Élcio Américo
,
manifesta
igualmente
pelo desprovimento do recurso, afirmando: (i) conjunto probatório
d
a prática do tráfico,
ausência de
verossimilhança na alegação de uso pessoal; (
ii
) quantidade e natureza da droga (cocaína), aliadas à ligação do réu com organização criminosa e sua reincidência,
autorizam a exasperação da pena-base e a negativa do privilégio; (
iii
)
inexistência de
ilegalidade na valoração das provas, tampouco excesso na dosimetria da pena.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele
conheço.

A defesa do recorrente sustentou, em recurso, as seguintes teses defensivas:
(
i)
desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), (
ii
) subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da natureza da droga, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

1.
DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06)

A defesa sustenta que a quantidade de droga apreendida
–
10,8g de cocaína e 0,9g de maconha
– s
eria

compatível com o consumo pessoal,
ressaltando, ainda, a ausência de
apetrechos típicos da traficância,
tais
como balança de precisão, embalagens para individualização
da substância
ou
expressiva
quantia
em
espécie
.
Aduz
,
também
, que o suposto "cadastro de lojista" em grupo de
WhatsApp

vinculado ao
Comando Vermelho
constitui
prova frágil e inconsistente.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas
restam
devidamente comprovadas, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de posse
de entorpecente
para uso pessoal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo
T
ermo de
A
preensão (ID
.
174088249) e pelo
L
audo
P
ericial
D
efinitivo (ID
.
174088257),
os quais
confirmam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais civis Luiz Fernando Morais Bayma e Sebastião de Lima Neto, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID
.
197095963),
mostram-se
coerentes e harmônicos entre si, relatando que a prisão do apelante ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão
,
expedido no âmbito da
denominada
"Operação Codinome Fantasma",
a qual
investigava uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas
, conforme se extrai do seguinte trecho do depoimentos o Policial Civil Luiz Fernando Morais,
in
verbis
:

[...]
Pois bem, era a operação, Codinome Fantasma que foi deflagrada pela Polícia Civil aqui de Sinop, por meio da DERF né, e estávamos presentes eu dentre outros policiais, que fomos até a residência do acusado para dar cumprimento à busca, ao mandado de prisão, salvo engano que tinha contra ele também. E no decorrer da diligência, eu e o investigador Sebastião encontramos em um cômodo
,
uma porção de substância, e um outro investigador, cujo nome agora não me recordo, mas consta no boletim de ocorrência, achou uma outra quantidade de entorpecentes, salvo engano cocaína também, no quarto do acusado aí

[...]
.

Importante destacar que o mandado de busca e apreensão não foi expedido de forma aleatória, mas sim como resultado de investigação prévia que já
indicava
o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, tendo sido identificado como "lojista" cadastrado na facção criminosa Comando Vermelho, conforme
se depreende do R
elatório de
I
nvestigação (ID
.
174825577)
, o que indica sua dedicação à atividade de tráfico de drogas.

Sobre a validade dos depoimentos policiais como meio de prova, o Enunciado Orientativo nº
.
8 da TCCR/TJMT estabelece que "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Nesse mesmo
sentido,
encontra-se consolidada
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS
POLICIAS
CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas, com pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
.
2. O
habeas corpus
foi impetrado alegando constrangimento ilegal, com base em depoimentos obtidos sob coação e sem provas suficientes produzidas em contraditório judicial, além de questionar a dosimetria da pena e a consideração de antecedentes criminais antigos.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o
habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para questionar a condenação por tráfico de drogas, alegando insuficiência de provas e desproporcionalidade na dosimetria da pena.

4. Outra questão é se os depoimentos dos policiais, considerados idôneos,
podem ser utilizados como prova suficiente para a condenação, e se a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada.

III. Razões de decidir 5. O
habeas corpus
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.
As instâncias ordinárias consideraram que os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas, são suficientes para a condenação, não havendo ilegalidade flagrante.
A alteração dessa conclusão demanda reexame de prova, incompatível com o
habeas corpus
.

7. A dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente, com a consideração de antecedentes criminais e reincidência, sem
bis in idem
, e a fração de aumento aplicada está em consonância com a jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio.
2. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova.
3. A dosimetria da pena deve ser fundamentada e pode considerar antecedentes criminais e reincidência, sem
bis in idem.
".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

Código Penal, art. 68; Código Penal, art. 59; Súmula n. 7 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg
no HC n. 738.224/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023;
AgRg
no HC n. 857.913/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/12/2023.

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 976.486/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025)
.

Ademais, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária a comprovação da efetiva comercialização ou que o agente
seja
surpreendido

no ato da venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa indiquem a finalidade de traficância, conforme entendimento jurisprudencia
l deste Egrégio Tribunal
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (227,96G DE MACONHA E 18,87G DE COCAÍNA/PASTA BASE) – DROGAS FRACIONADAS – BALANÇA, ÁCIDO BÓRICO E ÉTER APREENDIDO – DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS – VALIDADE PROBATÓRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º8 DO TJMT –
CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA –

ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLICIAL NÃO COMPROVADA-CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico
de drogas quando o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a materialidade e autoria delitivas, por meio da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (227,96g de maconha e 18,87g de cocaína/pasta base), em parte fracionados, além de balança de precisão, ácido bórico, éter e caderno de anotações, elementos típicos da mercancia ilícita.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e coerentes com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação, conforme Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
.
O crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) é de ação múltipla, configurando-se mediante a prática de qualquer das condutas ali previstas, sendo desnecessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda da substância entorpecente
.

Mera alegação de perseguição policial, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para desconstituir o robusto conjunto probatório que demonstra a prática do crime de tráfico de drogas.

(N.U 1009024-91.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)

No caso em análise, as circunstâncias da prisão, aliadas ao contexto da investigação prévia que identificou o apelante como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, são suficientes para afastar a tese de desclassificação para o delito de uso pessoal.

Portanto, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº
.
11.343/06, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. DA DOSIMETRIA
DA PENA

2.1. DA
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE

A defesa sustenta que a exasperação da pena-base
, na primeira fase da dosimetria,
em razão da natureza da droga (cocaína) configuraria
bis in idem
, pois a natureza do entorpecente
(cocaína)
seria elemento inerente ao próprio tipo penal.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O art. 42 da Lei nº
.
11.343/06 estabelece expressamente que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a natureza deletéria da droga apreendida, como a cocaína, constitui fundamento idôneo para justificar o aumento da pena-base, desde que acompanhado de motivação concreta:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTES DO STF. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS CRIMINAIS DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que negou provimento ao recurso de apelação criminal da defesa. O recorrente alega que o Tribunal a quo aplicou indevidamente a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga apreendida (cocaína). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga apreendida; e (
ii
) estabelecer se a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo é idônea e está em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, especialmente substâncias de elevado poder viciante, é válida, conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal.
4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a natureza deletéria da droga apreendida, como a cocaína, constitui fundamento idôneo para justificar o aumento da pena-base, desde que acompanhado de motivação concreta, conforme jurisprudência consolidada
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.414 .048/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

23/10/2024).

5.

As instâncias ordinárias possuem

discricionariedade juridicamente vinculada para avaliar as circunstâncias do crime na dosimetria da pena, cabendo às cortes superiores a revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso, o que não foi constatado no caso. 6. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do STJ e do STF, que reconhecem a possibilidade de exasperação da pena com base na natureza da droga, sem que isso implique violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ -
AREsp
: 2521695 PI 2023/0445130-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/12/2024)
.

No caso em análise, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base em razão da natureza especialmente lesiva da cocaína, destacando seu alto poder viciante e os graves danos que causa à saúde, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância preponderante.

Portanto, não há ilegalidade na exasperação da pena-base em razão da natureza da droga, devendo ser mantida a dosimetria aplicada na sentença.

2.2. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06)

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, alegando que o apelante preenche os requisitos legais para sua concessão.

Contudo, para a aplicação do referido benefício, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não dedicação às atividades criminosas; e d) não integração à organização criminosa.

No caso em análise, conforme destacado na sentença, o apelante não preenche tais requisitos, pois: a) é reincidente, conforme condenação definitiva nos autos
PJe
nº.
1021779-34.2021.8.11.0015 e SEEU n
º
. 2000036-77.2023.8.11.0015; e b) há elementos nos autos que indicam sua dedicação às atividades criminosas e envolvimento com organização criminosa, notadamente o cadastro como "lojista" perante a facção criminosa Comando Vermelho, conforme apurado na "Operação Codinome Fantasma".

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo nº
.
52 da TCCR/TJMT

estabelece que
:

É
possível considerar inquéritos policiais e/ou ações penais não transitadas em julgado para formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº
.
11.343/06.

No mesmo sentido, a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que, existindo condenações anteriores, é incabível a aplicação da minorante em questão, conforme cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA REITERADA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. APREENSÃO DE DROGAS.
REINCIDÊNCIA.
FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou o recorrente por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa. A defesa sustentou, em preliminar, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pleiteando, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima; (
ii
) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando, diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal foi considerada válida, pois fundada em denúncias anônimas reiteradas, registradas no CIOSP, com descrição precisa dos suspeitos, local e modus operandi, confirmadas
in loco
pela equipe policial, que constatou as características relatadas, a fuga dos indivíduos e a posterior apreensão de drogas, em conformidade com o art. 244 do CPP. 4. A ilicitude da prova foi afastada diante da presença de fundada suspeita concreta, confirmada por diversos elementos objetivos, inclusive a localização imediata de entorpecentes em poder do réu e em local por ele utilizado para fuga, o que legitima a ação policial. 5. As provas reunidas, laudos periciais, depoimentos policiais coerentes e fracionamento típico das drogas, indicam com clareza, a prática de tráfico, afastando a tese defensiva de uso pessoal ou de absolvição por insuficiência de provas. 6
. A reincidência do réu, que possui condenação anterior por roubo, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), conforme os requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo.
7. O regime inicial fechado foi mantido, com base na reincidência do agente, conforme permissivo do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, revelando-se proporcional e necessária diante do histórico criminal do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

“A prova do tráfico de drogas se confirma pela soma de fracionamento típico, variedade de substâncias, tentativa de fuga e depoimentos policiais coerentes”.

(N.U 1012488-21.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)
.

Pelo exposto, c
onstata-se que o apelante não preenche os requisitos legais exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que é reincidente e há elementos concretos nos autos que evidenciam sua dedicação a atividades criminosas e sua vinculação a organização criminosa.

Inacolho
, pois,
o pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº
.
11.343/06,
e mantenho
a dosimetria
d
a
pena aplicada
.

2.3. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Considerando a manutenção da pena aplicada na sentença
em
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
, o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
e a reincidência do apelante, o regime inicial fechado foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, esta é
incabível
, pois não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente em razão da quantidade de pena aplicada (superior a 4 anos) e da reincidência.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância
com o parecer da
Procura
d
oria
-Geral
de Justiça
,
conheço
do recurso
de apelação interposto por

Wender Alexandre de Oliveira
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO, mantendo
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025